Tribunal: TJDFT
Processo: 0708788-26.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DESPACHO Em atenção aos artigos 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se a apelante para que se manifeste acerca da tempestividade do recurso interposto e sobre a eventual ocorrência de inovação recursal, apontada pelos apelados nas contrarrazões de ID. 14467942 – Págs. 1/26. Brasília/DF, 30 de março de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator